Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alimentos. Dever dos genitores. É dever de ambos os genitores, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2 – Fixação do encargo alimentar. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do CC, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da majoração da pensão. É descabida a majoração da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença leva em conta as limitações da possibilidade financeira do alimentante.
4 - Apelo não provido. Sentença mantida.

(r)